Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado e do crime conexo de corrupção de menor, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, se há elementos indicando que o recorrente agiu em unidade de desígnios com o corréu e com o adolescente ao agredirem e espancarem (lincharem) a vítima, deve o juiz se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri.

3. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor com prática de crime hediondo), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.